Tribunal: TJES
Processo: 5009648-80.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009648-80.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANE SILVA FELISARDO

AGRAVADO: OSVALDO RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONHECIDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE, DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1. Não se conhece do agravo de instrumento quanto à insurgência ao deferimento da gratuidade da justiça em favor do recorrido, por não se tratar de uma das hipóteses de cabimento do reclamo previstas no art. 1.015, do CPC.

2. A agravante não colacionou indícios de suas assertivas, ao passo que recorrido logrou comprovar os requisitos do art. 561, do CPC.

3. Considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, privilegia-se os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Prejudicado o Agravo Interno.

Vitória, 18 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do agravo de instrumento e, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 5009648-80.2024.8.08.0000

Agravante:

Jane Silva Felisardo

Agravado:

Osvaldo Rodrigues de Souza

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos ajuizada pelo agravado, deferiu a liminar possessória. (ID.
44403491)

Em suas razões, a recorrente alega basicamente que o agravado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois possui
“[...]Veículo placa SGE7H71, marca/modelo VW/Nivus CL TSI, ano 2024 no valor médio de R$ 130.967,00 (cento e trinta mil, novecentos e sessenta e sete reais), segundo a tabela FIPE[...]”
, além de
“[...]Veículo placa SGE7H71, marca/modelo VW/Nivus CL TSI, ano 2024 no valor médio de R$130.967,00 (cento e trinta mil, novecentos e sessenta e sete reais), segundo a tabela FIPE[...]”
, além de ser
“[...]advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados[...]”
e promoveu um depósito de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Aduz que que o caso não denota a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, para a concessão da medida deferida pelo juízo de origem, notadamente porque inexiste
“[...]prova da posse exclusiva, dado que se trata de uma situação clara de composse[...]”
exercida de forma legítima pela agravante, sem clandestinidade, violência ou precariedade.

Além disso, sustenta a recorrente que durante o casamento de mais de 11 (onze) anos, sob regime de comunhão parcial de bens, os litigantes realizaram
“[...]diversas obras significativas que valorizaram substancialmente o imóvel, com a reforma de uma kitnet de 6 metros2, construindo mais 3 cômodos, com área de circulação e duas varandas. Além da construção de um pavimento superior com 4 cômodos, sendo dois quartos, sala, dois banheiros, duas varandas e uma cozinha[...]”
, esta com recursos próprios da recorrente. Que
“[...]com o divórcio, as benfeitorias [...] reverteram-se em favor do proprietário do bem, uma vez que nenhum dos melhoramentos pode ser retirado do imóvel sem sua descaracterização, integrando, portanto, coisa indivisa a ser partilhada pelo casal em momento futuro, como reconhecido em divórcio consensual, nos autos do processo nº 0028589-68.2018.8.08.0035[...]”
, o que até o momento não foi feito, apesar de terem acordado o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
“[...]como contraprestação justa pelas melhorias efetuadas[...]”
. Que como não houve a concretização do acordo, a recorrente permanece no imóvel, o que não pode caracterizar esbulho, sobretudo porque o agravado saiu voluntariamente. Que há necessidade de dilação probatória e a existência de periculum in mora inverso, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9096695)

Por meio da decisão ID. 9208017 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual a recorrente interpôs agravo interno (ID. 9658649).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão (ID. 9837681).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a liminar possessória nos autos da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos ajuizada pelo agravado. (ID.
44403491)

Em suas razões, a recorrente alega que o agravado não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois possui
“[...]Veículo placa SGE7H71, marca/modelo VW/Nivus CL TSI, ano 2024 no valor médio de R$ 130.967,00 (cento e trinta mil, novecentos e sessenta e sete reais), segundo a tabela FIPE[...]”
, além de
“[...]Veículo placa SGE7H71, marca/modelo VW/Nivus CL TSI, ano 2024 no valor médio de R$130.967,00 (cento e trinta mil, novecentos e sessenta e sete reais), segundo a tabela FIPE[...]”
, além de ser
“[...]advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados[...]”
e promoveu um depósito de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Aduz que que o caso não denota a presença dos requisitos exigidos pelo art. 561, do CPC, para a concessão da medida deferida pelo juízo de origem, notadamente porque inexiste
“[...]prova da posse exclusiva, dado que se trata de uma situação clara de composse[...]”
exercida de forma legítima pela agravante, sem clandestinidade, violência ou precariedade.

Além disso, sustenta a recorrente que durante o casamento de mais de 11 (onze) anos, sob regime de comunhão parcial de bens, os litigantes realizaram
“[...]diversas obras significativas que valorizaram substancialmente o imóvel, com a reforma de uma kitnet de 6 metros2, construindo mais 3 cômodos, com área de circulação e duas varandas. Além da construção de um pavimento superior com 4 cômodos, sendo dois quartos, sala, dois banheiros, duas varandas e uma cozinha[...]”
, esta com recursos próprios da recorrente. Que
“[...]com o divórcio, as benfeitorias [...] reverteram-se em favor do proprietário do bem, uma vez que nenhum dos melhoramentos pode ser retirado do imóvel sem sua descaracterização, integrando, portanto, coisa indivisa a ser partilhada pelo casal em momento futuro, como reconhecido em divórcio consensual, nos autos do processo nº 0028589-68.2018.8.08.0035[...]”
, o que até o momento não foi feito, apesar de terem acordado o valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)
“[...]como contraprestação justa pelas melhorias efetuadas[...]”
. Que como não houve a concretização do acordo, a recorrente permanece no imóvel, o que não pode caracterizar esbulho, sobretudo porque o agravado saiu voluntariamente. Que há necessidade de dilação probatória e a existência de periculum in mora inverso, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 9096695)

Por meio da decisão ID. 9208017 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra a qual a recorrente interpôs agravo interno (ID. 9658649), e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, conforme ressaltei na decisão antes mencionada, a questão afeta à concessão da gratuidade para o recorrido desafia juízo de admissibilidade negativo, já que o reclamo se volta contra ato decisório proferido nos autos originários também na parte que deferiu a benesse ao agravado, sendo certo que essa não é uma das hipóteses previstas para o manuseio do presente recurso.

Afinal, o art. 101, do CPC prescreve que caberá agravo de instrumento
“[...]Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação[...]”
, e o art. 1.015, V, do mesmo diploma legal, admite a interposição do recurso em apreço contra decisão interlocutória que versar sobre
“[...]rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação[...]”
o que, conforme já delineado, não é o caso dos autos.

Nem se diga que ao caso vertente deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação[...]" [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021),
já que tal circunstância a toda evidência não se verifica na hipótese vertente.

Não por outro motivo, assim tem se posicionado a jurisprudência do e. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA À RECORRIDA, NA FASE DE CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

2. A ausência de caracterização da urgência, no caso concreto, impõe a manutenção da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.844.906/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)
(g.n.)

No mesmo sentido tem se posicionado este sodalício, conforme se depreende dos seguintes excertos:

“[...]O inciso V do artigo 1015 do CPC é categórico ao prever como recorríveis através de agravo de instrumento as decisões de rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação. Não se trata, portanto, de qualquer decisão que aborde o tema, mas apenas as proferidas em desfavor daquele que pleiteia o benefício.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
0025935-74.2019.8.08.0035
(
035199007929), Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

“[...]No que tange à impugnação ao benefício da justiça gratuita, tenho que o agravante não utilizou o meio adequado, uma vez que, de acordo com o art. 100 do CPC, na hipótese dos autos a impugnação à assistência deve ser apresentada em réplica. Ademais, não se olvidar que somente cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe o pedido de sua revogação, nos termos do art. 1.015, inciso V do CPC.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001092-12.2017.8.08.0004 (004179000098), Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Assim,
não conheço do recurso
, no pormenor.

Quanto ao mais, a não ser as alegações da minuta recursal, a agravante não colacionou sequer indícios de suas assertivas, ao passo que o recorrido, por seu turno, colacionou aos autos comprovantes de que já era proprietário do imóvel antes do casamento com a recorrente e, quando da separação consensual homologada pelo juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha/ES (processo nº 0028589- 68.2018.8.08.0035), em cujo termo de acordo constou que as benfeitorias realizadas no referido bem será objeto de partilha,
“[...]assim como os objetos que guarnecem o lar, ficando pendente a análise dos valores correspondentes.”
(ID. 43254721, fl. 10)

Além disso, consta dos autos prova da notificação extrajudicial (ID. 9097042), bem como do depósito determinado pelo juízo da quantia referente às benfeitorias, sendo que a recorrente não informa qual o valor que entende como devido.

Assim, considerando que a natureza da demanda de origem, bem como a fase preambular do processo, entendo por bem em privilegiar os termos da decisão impugnada, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial, eis que de fato o caso denota a presença dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 561, do CPC, como ressaltado pelo juízo de origem.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“PROCESSUAL CIVIL – TUTELA ANTECIPADA – ART. 273 E §2º, CPC – LIMINAR – EFEITO SATISFATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM PROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL ART. 105, III, A, CF.

1. Sem a concretude do prequestionamento não se abre a via Especial Súmulas 282 e 356/STF.

2. As razões inspiradoras da ocorrência do fumus boni iuris et periculum in mora servindo ao convencimento do juízo natural da ação judicial examinada, salvo a hipótese da teratologia, abusividade ou manifesta ilegalidade, não revelam contrariedade à lei. Os aspectos circunstanciais fáticos estão entregues ao exame do juízo ordinário.

3. Entregues e usados os medicamentos, divisado o efeito satisfativo e em processamento a ação ordinária, seria contrariar a realidade processual e a "natureza das coisas" modificar-se a conseqüência da tutela antecipada.

4. Recurso parcialmente conhecido e sem provimento.” (REsp n. 195.480/SP, relator Ministro Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em 2/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 220.)

Pelo exposto, conheço em parte do agravo de instrumento e, nesta parte,
nego-lhe provimento
, bem como
julgo prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
18
.0
2
.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.